Tribunal: TJDFT
Processo: 0730690-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0730690-62.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PAULO ROBERTO RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO, contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC (id 62020250, p. 92/96) que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. A impetrante aponta a necessidade de relaxamento da prisão ilegal, realizada com intensa violência policial. Afirma que, além da ausência de elementos outros justificadores da legalidade do flagrante, o local das lesões sofridas pelo paciente está em desacordo com a versão policial: quatro dentes quebrados na sua face esquerda, cortes no interior da boca, compatíveis com socos e chutes, lesões no queixo e no ombro que necessitaram de pontos. Alega, ainda, que a Resolução n. 213 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que disciplina o procedimento das audiências de custódia, aponta necessidade de “(...) realização de exame de corpo de delito, determinando-a em caso de ausência ou insuficiência dos registros” (art. 8o, VII, f), sendo dever do juiz adotar providências para a realização do exame (art. 8o-A, V), além de acautelar a cadeia de custódia da prova de tortura (art. 11, § 3o-A). Assevera que não há laudo de exame pericial do paciente e, tampouco, foram determinadas providências que acautelassem os vestígios de tortura policial. Diz que se não fossem as fotos juntadas pela Defensoria Pública, sequer haveria imagens das lesões. Alega que tudo indica a prática de gravíssima violência policial, advindo daí duas consequências jurídicas: 1) a inobservância do procedimento previsto na Resolução n. 213 do CNJ, a indicação de tortura policial e a mácula na materialidade delitiva ensejam o relaxamento da prisão ilegal; 2) a própria materialidade delitiva – pressuposto da regularidade do claustro – resta prejudicada, uma vez que “(...) estando a prova do delito (...) umbilicalmente ligada ao flagrante eivado nulidade em decorrência da violência policial realizada, sendo o testemunho do policial que realizou as agressões o único meio de prova do crime imputado, inviável a imposição da condenação. Fechar os olhos para a mácula decorrente do desrespeito à integridade física do acusado, na ocasião do flagrante que culminou com a instauração de ação penal contaminada, vai contra o sistema acusatório e os princípios decorrentes do Estado Democrático de Direito, que considera a referida garantia de fundamentalidade formal e material” (STJ: HC n. 741.270-RJ. Sexta Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe: 11/05/2022).” Aduz que o Supremo Tribunal Federal também corrobora a ilicitude do acervo probante e a necessidade de se reconhecer a ilegalidade do flagrante, diante da ocorrência de violência policial (STF: HC n. 233.154/GO. Segunda Turma. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe: 23/10/2023). Destaca que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido acusado de portar aproximadamente 1g de maconha e 15g de cocaína e que a abordagem policial fora justificada por terem observado um grupo de quatro pessoas e percebido “(...) através do cheiro, que um deles estava fazendo uso do entorpecente popularmente conhecido como maconha” (Id n. 205136547, p. 1). Afirma que todos do grupo foram liberados – inclusive “(...) WESLEY que estava fazendo uso do entorpecente na via pública” (Id n. 205136547, p. 2) –, exceto o paciente, em razão de seus antecedentes. Alega que o autuado ostenta condenações por delitos patrimoniais praticados há mais de 14 (quatorze) anos (2009; 2010; 2011), estando em liberdade há 7 (sete) anos, desde 2017, trabalhando com carteira assinada na empresa que especifica. Sustenta que não há nenhum registro criminal pretérito envolvendo crimes no contexto de tráfico de drogas, de modo que inexiste elemento indicativo de traficância, ao revés do apontado no decisum, dado que foi a partir de uma abordagem eventual que se apreendeu quantidade diminuta de entorpecente, elementos que não constituem fundamento hábil a justificar o abalo à ordem pública. Destaca que se trata de imputação de delito que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa Requer, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que seja relaxada a prisão preventiva, aplicando-lhe, se o caso, a medida cautelar diversa. Pugna, no mérito, pela concessão da ordem em definitivo. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se em (id 62020250, p. 92/96): A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse e na das pessoas para quem ele teria fornecido entorpecentes foi apreendida grande quantidade de drogas (vinte e uma porções de cocaína com a massa de 15,03 gramas e uma porção de maconha com a massa de 1,61 gramas). Consta que policiais estavam em patrulhamento quando visualizaram uma movimentação típica de tráfico de drogas envolvendo o autuado e mais três pessoas, inclusive com trocas de objetos entre eles. Ao serem abordados, com o autuado foi apreendido 20 porções individualizadas, prontas para a venda, de cocaína, além de dinheiro em espécie - R$ 86,00 dividido em notas de R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 20,00. Com um suposto usuário que estava próximo ao autuado foi apreendido uma porção de cocaína semelhante às vinte porções que estavam na posse do autuado, e com outro suposto usuário, uma porção de maconha. As testemunhas policiais afirmam que o autuado é quem estaria traficando no local. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenações definitivas três vezes pelos crimes de roubo, além de porte de arma de fogo e corrupação de menores, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de associação criminosa e duas receptações qualificadas, com denúncia recebida. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Como se sabe, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, e, assim sendo, a situação de flagrante ocorre enquanto não cessar a permanência, de modo que, em tese, regular a prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, haja vista os fundamentos da decisão combatida. Assim, como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam especificamente a materialidade e os indícios de autoria trazidos pelo relato dos agentes de polícia e pelo Auto de Apresentação e Apreensão (1 porção de 1,61 gramas de maconha e 21 porções de cocaína, que totalizavam 15,03 gramas, conforme laudo de exame preliminar (id 62020250, p. 39/43). Com efeito, mesmo nesta sede de cognição sumária, é possível verificar que o paciente, após ter sido abordado e algemado, tentou evadir-se do local da autuação policial, o que fez com que fosse perseguido pelos policiais militares. Ademais, consta das declarações do Auto de Prisão em Flagrante que, ao menos uma das pessoas também autuadas, viu o entorpecente sendo retirado do bolso do autuado, de modo que, em tese, presente o fumus comissi delicti. Ademais, resta evidente o risco à ordem pública e de reiteração delitiva, até mesmo pela reincidência do paciente e por se encontrar cumprindo prisão domiciliar e, mesmo assim, voltar a delinquir. Nesse sentido: “Conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. (AgRg no HC n. 826.107/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024)”. Não obstante as graves denúncias ora perpetradas pela Defensoria Pública acerca de eventual tortura policial sofrida pelo paciente, há de se ressaltar que a violência, em tese, já foi realizada após a abordagem inicial do autuado que, inclusive, já estava algemado e tentou evadir-se para evitar a prisão. Vale dizer, o paciente foi abordado regularmente em flagrante delito, em pleno cometimento da infração penal de tráfico de drogas, contudo, aproveitando-se do momento que um dos abordados na mesma situação evadiu-se, ele também correu para sua residência (como ele informou na gravação da audiência de custódia) e tentou se esconder. Somente nesse segundo momento, pode ter ocorrido a potencial violência policial, o que não desconfigura a regular situação de flagrância e será objeto de apuração em autos apartados, inclusive pela Corregedoria de Polícia, conforme já determinado pelo Juízo do NAC, que assim determinou: Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PAULO ROBERTO RIBEIRO, filho(a) de LUCIMAR RIBEIRO, nascido(a) em 08/02/1990, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Oficie-se à Corregedoria da PMDF e ao NCAP do MPDFT, enviando a ela cópia desta ata, da mídia desta audiência e do exame de corpo de delito, para que possa apurar as agressões relatadas pelo autuado nesta audiência. Encaminhe-se à UBS-DCCP para informar que o autuado necessita de medicamentos e cuidados para as lesões apresentadas nesta audiência. Essa ata possui força de ofício. De qualquer modo, não constam dos autos o laudo de corpo de delito para demonstrar os vestígios de eventual tortura policial sofrida pelo paciente, o que, inclusive, deve ser uma medida adotada pelo juiz da audiência de custódia (determinar coleta de vestígios), nos termos do artigo 8o, VII, f e artigo 11, §3o-A, da Resolução n, 213, do CNJ, de 15/12/2015, que, aparentemente, foi encaminhada pelo Juízo do NAC, conforme parte final da decisão acima transcrita. Assim, hei por bem determinar a juntada a este processo do laudo já realizado no paciente ou determinar sua imediata realização. Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pela impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. DETERMINO a juntada aos autos do laudo de corpo de delito já realizado no paciente ou, caso não confeccionado, seja realizado de forma imediata pelo IML. Requisitem-se as informações ao Juízo de origem, principalmente acerca das providências adotadas quanto à eventual tortura policial sofrida pelo paciente. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator